Tribunal: TJMT
Processo: 1034672-97.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034672-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), UELMA MENDONCA PINTO - CPF: 015.668.071-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GASPAR BRAZ PARREIRA registrado(a) civilmente como GASPAR BRAZ PARREIRA - CPF: 162.286.341-00 (AGRAVADO), THYAGO HENRYK BARROS PARREIRA - CPF: 001.601.591-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR BRAZ PARREIRA JUNIOR - CPF: 692.129.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 054.098.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – INVENTÁRIO - ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – INVIABILIDADE –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por viúva meeira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para a transferência da titularidade do veículo Amarok, placa PAE 9F99, alienado a terceiro sem autorização judicial. A agravante sustenta que a alienação ocorreu para pagamento de honorários advocatícios e que já houve decisão transitada em julgado determinando o abatimento do valor do bem no quinhão da meeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bem do espólio sem autorização judicial pode ser validada mediante abatimento no quinhão da meeira; e (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofício ao DETRAN para a transferência de titularidade do veículo em favor do terceiro adquirente.

RAZÕES DE DECIDIR

A herança se transmite aos herdeiros com a abertura da sucessão, mas o fracionamento do patrimônio só pode ocorrer por meio da partilha, conforme dispõe o artigo 1.784 do Código Civil.

O inventário deve assegurar a correta apuração do acervo hereditário, garantindo uma partilha justa entre os sucessores, nos termos do artigo 611 do Código de Processo Civil.

Não há comprovação do valor total da herança nem conclusão do laudo de avaliação patrimonial, o que inviabiliza a definição dos quinhões e impede qualquer abatimento ou compensação patrimonial antecipada.

A alienação de bens do espólio antes da partilha depende de autorização judicial e concordância expressa dos herdeiros, conforme jurisprudência consolidada, sendo inviável a expedição de ofício para a transferência do veículo sem atender a esses requisitos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação de bem integrante do espólio sem autorização judicial não pode ser validada por abatimento no quinhão da meeira antes da partilha.

Ademais, a antecipação de qualquer quinhão, sem a definição exata do acervo, é prematuro e pode gerar desequilíbrio na divisão do patrimônio.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento de Agravo regimental interpostos por
UELMA MENDONÇA PINTO
, viúva meeira, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT nos autos do inventário n.º 1005927-32.2023.8.11.0004, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN para a transferência de titularidade do veículo Amarok, placa PAE 9F99, alegadamente alienado a terceiro de boa-fé.

Em suas razões, a agravante aduziu ser VIUVA MEEIRA de GASPAR BRAZ PARREIRA, e que teria alienou veículo Amarok, ano 2015, placa PAE 9F99 sem o consentimento do espolio, e sem autorização judicial, em pagamento dos honorários advocatícios.

Pleiteia a expedição de ofício ao DETRAN para viabilizar a transferência da titularidade do veículo, que se encontra na posse de terceiro adquirente de boa-fé, Jaime Rodrigues Neto, alegando que já houve decisão transitada em julgado nos autos do inventário determinando o abatimento do valor do bem no quinhão da meeira, afastando, assim, a necessidade de restituição ao espólio.

Argumentou que a decisão foi ratificada por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Recebido o recurso (id. 259401187), a relatora indeferiu a liminar vindicada.

Interposto agravo interno visando à reforma da decisão que indeferiu a liminar (id. 259590667).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, resistindo à expedição do ofício, alegando que o bem pertence ao espólio e que a alienação realizada pela viúva não poderia ter ocorrido sem prévia autorização judicial. (id. 269190784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia gira em torno da alienação do veículo Amarok, placa PAE 9F99, realizada pela meeira como forma de pagamento de honorários advocatícios.

Em que pese à informação dos autos de que se trata de um inventário milionário, analisando detidamente os autos, verifico que ainda subsistem muita dúvida quanto a propriedade de vários bens móveis e imóveis.

Friso que recentemente está Egrégia Câmara analisou o agravo de instrumento nº 1015736-24.2024.8.11.0000, interposto pela viúva Meeira, contra decisão do Juiz da primeira instância que negou a inclusão de vários bens móveis e imóveis ao inventário:

Após análise, verificou-se que os bens não estavam registrados em nome do de cujus, razão pela qual o recurso foi desprovido, conforme a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPUGANAÇÃO REQUERENDO A INCLUSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS – INDEFERIMENTO – INSURGENCIA RECURSAL – BENS NÃO PERTENCENTE AO PATRIMONIO DO DE CUJUS – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO PARA retificação do valor causa – IMPOSSIBILIDADE – MATERIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – RECUSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

Inexistindo a comprovação de que o bem pertence ao acervo patrimonial do de cujus, não pode ser incluído no rol daqueles a serem partilhados.

A tentativa de ampliar em sede recursal a causa de pedir e os limites da lide ofende o Princípio da Estabilização da Lide
(arts. 141, 492, 329 e 1.014 do CPC), bem como os Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (inciso LV do art. 5º da CF c/c art. 7º do CPC). Razão pela qual, nesse ponto o recuso não deve ser conhecido. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAI 1015736-24.2024.8.11.0000, RELATORA:

TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 18/12/2024).

Por outro lado, ao analisar a ação de inventário nº 1005927-32.2023.811.0004, no ID 167962008, verifico que o Juiz de origem se manifestou sobre o tema da seguinte forma:

Malgrado sustente a viúva meeira os argumentos esposados ao id. 167187792, é necessário dizer que em nenhum momento foi anuída a venda do veículo AMAROK PAE9F99, cingindo em dizer que a situação era de fácil reparação.

Ademais, constou expressamente aquela decisão (id. 156628613) a inviabilidade de expedição de alvará para a transferência de veículos neste momento processual.

O artigo 1.784 do Código Civil estabelece que, com a abertura da sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros legítimos e testamentários, mas seu fracionamento só pode ocorrer por meio de partilha.

Entretanto, para que a partilha seja justa e equitativa, é imprescindível que todos os bens compondo o acervo hereditário sejam identificados e avaliados.

No caso dos autos, não há comprovação do valor total da herança, tampouco foi finalizado o laudo de avaliação patrimonial, impossibilitando a determinação da legítima de cada herdeiro e da meeira.

Ademais, o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 611, determina que o inventário deve assegurar a correta apuração do patrimônio deixado pelo falecido:

"O processo de inventário deve ser conduzido de modo a propiciar a correta apuração do acervo hereditário, garantindo a justa partilha entre os sucessores."

Nesse sentido, a antecipação de qualquer quinhão, sem a definição exata do acervo, pode comprometer a igualdade entre os herdeiros e gerar desequilíbrio na partilha, motivo pelo qual a jurisprudência tem vedado tais práticas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL.

-
A alienação dos bens do espólio antes da partilha é medida excepcional que demanda autorização judicial, desde que comprovada necessidade e concordância expressa dos interessados, conforme se extrai do art. 619, I, do CPC - Evidenciado a ausência de concordância entre os herdeiros, inviável se torna a expedição de alvará para alienação do imóvel.
(TJMG, 8ª CÂMARA CÍVEL, RAI 2765091-56.2022.8.13.0000, RELATOR: ALEXANDRE SANTIAGO, JULGADO EM 16/03/2023).

Dessa forma, qualquer abatimento ou compensação patrimonial é prematuro e pode gerar desequilíbrio na divisão do patrimônio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que indeferiu a expedição de ofício ao Detran-MT para a transferência de titularidade do veículo Amarok, placa PAE 9F99, e julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025